Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA E DANOS A CONSUMIDOR SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, não merece conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, a alegação de nulidade da sentença decorrente de irregularidade na intimação da apelante para a prática de atos processuais, porque a recorrente não expôs os motivos do pedido de decretação de nulidade da sentença ou esclareceu o fato alegado e, assim, não cumpriu adequadamente com os requisitos de admissibilidade do recurso interposto. Por outro lado, no que se refere ao pleito de reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais, não há que se falar em ausência de impugnação específica, porque as razões recursais apresentadas na apelação cível refutam os fundamentos adotados na sentença atacada.

2. À relação jurídica entre seguradora, ao ajuizar demanda regressiva decorrente de sub-rogação dos direitos de segurado consumidor (art. 2o do CDC c/c arts. 349 e 786 do Código Civil), e concessionária de serviço público, aplica-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos devem responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Para que se configure o dever de indenizar da concessionária de serviço público, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

4. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pela Juíza de primeiro grau, não houve comprovação de falha na prestação de serviços de energia elétrica. Isso porque, a partir das próprias provas trazidas ao feito pela apelante, a causa apontada no laudo técnico para os danos aos equipamentos do segurado foi a descarga atmosférica, o que rompe o nexo de causalidade indispensável ao reconhecimento da falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

5. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha apontada na prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária apelada, escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 373, I, do CPC).

6. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida parcialmente. Apelação cível conhecida parcialmente e, nessa parte, desprovida.